Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711889-43.2021.8.07.0020 RECORRENTE: COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA, CRISTIAN XAVIER BARRETO, B. R. P. D., HILAN FRANCIS DE SOUZA DIENER REPRESENTANTE LEGAL: HILAN FRANCIS DE SOUZA DIENER RECORRIDO: HILAN FRANCIS DE SOUZA DIENER, B. R. P. D., COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA, CRISTIAN XAVIER BARRETO REPRESENTANTE LEGAL: HILAN FRANCIS DE SOUZA DIENER DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 71004037, desconsidere-se o comprovante de pagamento das custas juntado no ID 71006631, uma vez que se refere ao cumprimento provisório de sentença, devendo a parte interessada juntar o comprovante no respectivo feito. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007